Tribunal: TJMT
Processo: 0007672-78.2011.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
KATIA FARIA DA SILVA E OUTRO(s)
APELADO(S):
KATIA FARIA DA SILVA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 153447/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL – ABORDAGEM EXCESSIVA – DISPARO DE ARMA DE FOGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR FIXADOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
1. “A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)
2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade.
3. Demonstrada a conduta lesiva do agente público que realizou abordagem de forma irresponsável, acarretando lesão corporal, resta configurado a responsabilidade do Estado.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
KATIA FARIA DA SILVA E OUTRO(s)
APELADO(S):
KATIA FARIA DA SILVA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com recurso adesivo dos Autores, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.M. Joseane Carla R. Viana Quinto, nos autos da Ação Indenizatória nº 7672-78.2011.811.0006 ajuizada por KARIA FARIA DA SILVA E OUTROS, que condenou o Estado ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor (Katia Faria da Silva e Enio Rodrigues Ardaia) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor (Eudes Magno Oliveira de Moura e Diego Henrique Alvez Valentim), a título de danos morais, bem como a título de danos materiais em favor da Katia Faria da Silva das despesas constantes nas notas fiscais apresentada nos autos (fls. 122,123,139, 140,141,142 e 143).
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o incidente foi ocasionado por culpa dos autores, uma vez que passaram pela viatura policial, às altas horas da noite, em rodovia patrulhada, sem pararem para averiguações necessárias.
Assevera que o ato praticado pelos policiais decorrem de estrito cumprimento do dever funcional que exigiram que assim se sucedesse, bem como que não restou comprovado qualquer culpa ou dolo pelo agentes públicos.
Alega, ainda, que o valor fixado dos danos morais é excessivo, devendo ser reduzido para um valor proporcional e razoável.
Ao final, pugna pela reforma da sentença.
Os autores interpuseram recurso adesivo ao recurso de apelação, almejando a majoração dos danos morais fixados ao fundamento que o “quantum indenizatório se mostra irrisório, além de desatender a sua função de compensar o dano sofrido, e, ao mesmo tempo, inibir a repetição da conduta, comportando, assim, majoração”.
Contrarrazões apresentada pelos autores – fls.256/264 -.
Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo Estado em relação ao recurso adesivo, conforme certidão às fl.279.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fl. 287 -.
Os autos foram sobrestado em razão da decisão no TEMA 810 do STF.
Embargos de Declaração opostos pelos Autores requerendo o prosseguimento do feito – fl. 308 -.
Contrarrazões ao Embargos apresentada pelo Estado de Mato Grosso – fls. 313/316 -.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em suas contrarrazões, os apelados pleiteiam pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.
Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.
Nesse sentido, o requisitos encontra-se disposto no art. 1.010, III, do CPC, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pesem a alegação dos apelados, o fato de apresentar fato genéricos não caracteriza ausência de interesse de agir, uma vez que verifico ataque suficiente à sentença, existindo elementos que demonstram a irresignação e o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO.
A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O ( PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ainda, os apelados (autores) suscitam nas contrarrazões a inadmissibilidade de alegação suscitada apenas na Apelação, uma vez que a estrito cumprimento do dever funcional não foi objeto da contestação.
Todavia, melhor razão não assiste aos apelados.
Isso porque a forma adequada de agir dos policiais foi devidamente enfrentada na sentença e pelos próprios autores ao sustentar que foi realizada de forma exagerada, razão pela qual não há que se falar em questão não arguida na fase inicial.
A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL OU INTERNO (ART. 1.021, DO NCPC)– FALÊNCIA – PERDA DE OBJETO DO RECURSO, INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES AFASTADAS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E BLOQUEIO DE BENS - INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode falar em perda de objeto do presente recurso diante da liberação do patrimônio da agravada consumada no juízo de 1º grau, visto que tal liberação se deu por determinação desta Relatora, em caráter liminar, podendo, de fato, ser revista ou retratada a qualquer tempo, necessitando, inclusive, ser confirmada ou não pela Primeira Câmara Cível deste Sodalício. Não resta configurada a inovação recursal ou tampouco a ausência de impugnação específica do conteúdo decisório vergastado porquanto os agravantes questionam a existência de grupo econômico, fundamento este que também fora utilizado para concessão da medida. (...) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10094429720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/06/2018)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade da alegação por inovação recursal.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Primeiramente, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração opostos pelos autores – fl. 308 – perdeu objeto, uma vez que seu objetivo era “a fim de determinar o regular procedimento do feito, bem como sua inclusão em pauta de julgamento”.
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, com recurso adesivo dos Autores, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que nos autos da ação indenizatória que condenou o Estado ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor (Katia Faria da Silva e Enio Rodrigues Ardaia) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor (Eudes Magno Oliveira de Moura e Diego Henrique Alvez Valentim), a título de danos morais, bem como a título de danos materiais em favor da Katia Faria da Silva das despesas constantes nas notas fiscais apresentada nos autos (fls. 122,123,139, 140,141,142 e 143).
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os recursos não merecem provimento.
Extrai-se dos autos que os autores - Katia Faria da Silva, Enio Rodrigues Ardaia, Eudes Magno Oliveira de Moura e Diego Henrique Alvez Valentim - ajuizaram Ação Indenizatória nº 7672-78.2011.8.11.0006 em desfavor do Estado de Mato Grosso decorrente da abordagem realizadas pelos policiais militares da Gefron realizando disparo de arma de fogo que atingiu dois dos autores.
No caso, os autores sustentam que, no dia 11/10/2009, estavam voltando de uma festa na região do “alambrado” – limão (zona rural de Cáceres) – fronteira com a Bolívia, quando depararam com uma caminhonete dando sinais de luz alta com farol do veículo, sem qualquer giroflex.
Asseveram que como não identificaram o veículo e por não se tratar de posto policial, ultrapassaram o veículo (barreira policial), sendo atingidos – Katia e Enio - por disparo de arma de fogo.
O Estado aduz que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal funcional, posto que resguardaram as suas integridade física.
Com efeito, em que pesem as razões elencadas pela parte ré, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, o ato exagerado e desproporcional dos policiais, não apontam outra conclusão.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.
Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes
Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
De início, esclareço que não desconheço o direito Polícia do Estado que fundamenta a pretensão na faculdade de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou a si próprio.
Por outro lado, o direito não é absoluto, devendo ser exercido de forma responsável, proporcional, sem exceder os limites legais, buscando resguardar a integridade dos envolvidos, bem como zelando pela segurança e ordem pública.
No caso concreto, é preciso considerar as peculiaridades existentes nos autos, embora exista controvérsia se havia sinalização da barreira policial, restou demonstrado nos autos e incontroverso que o veículo dos autores foram acertado por disparado efetuados pelos policiais por arma de fogo.
Com efeito, ainda que considerando que houve a fuga dos autores da abordagem policial, não há quaisquer indícios no sentido de que a integridade física dos policiais tenha sido colocada em risco, posto que não há provas evidente nesse sentido e os disparos realizados (lateral e traseira do véiculo – fls.116/117 -) corrobora que foram efetuados quando o veículo já tinha passado pelo policiais, razão pela qual o disparo de arma de fogo em relação à conduta praticada demonstra ser desproporcional.
Ora, o ato praticado pelos agentes público causou sérias lesões aos passageiros do veículo, bem como foi realizado sem o devido cuidado, pois a reação do disparo com arma de fogo se mostrou excessiva pelo fato simples fato de desrespeito ao bloqueio policial, sem qualquer risco imediato aos policiais.
Aliás, ainda que editada posterior aos fatos analisados neste caso, a Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que estabelece o uso da força pelos Agentes de Segurança Pública, corrobora pela desnecessidade do uso de arma de fogo quando o ato não represente risco imediato, como se vê:

5. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.

Logo, restou comprovado nos autos que o ato praticado pelos agentes público foi exagerado, desproporcional, imprudente, acarretando em falha na prestação do serviço e danos a terceiros, uma vez que que tiveram suas vidas em risco, bem como dois foram atingidos pelo disparo.
Se não bastasse isso, é certo que não foi verificado qualquer irregularidade no veículo, qualquer ato ilícito que desabonasse os autores ou qualquer suspeita concreta que justificasse uma possível fuga por eles, razão pela qual se mostra verossímil as exposição fáticas exposta na exordial de que não constataram que se tratava de barreira policial.
Assim, comprovada a ocorrência de prática atentatória aos interesses e direitos dos autores, diante da abordagem excessiva, bem como o inequívoco dano suportado pelas vítimas, presente se faz o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e proteção.
Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.
Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LESÃO CAUSADA POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – DISPARO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA COM BALA DE BORRACHA – LESÃO FÍSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO ESTÉTICO – INOCORRÊNCIA – APELOS DESPROVIDOS. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada.
Demonstrado o agir desmedido do agente público, causando lesão ao autor, atingido no tórax por bala de borracha, quando participava de manifestação estudantil, impõe-se ao Estado de Mato Grosso o dever de indenizar, porquanto caracterizado o dano moral.
A fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral.
Inexistindo prova de que a modificação do estado físico do Apelante, ocasionada pelas cicatrizes oriundas do ferimento, provocado pela munição não letal, lhe causa constrangimento, vergonha, ou sentimento pessoal de debilidade, aliado ao fato de as marcas remanescentes do ferimento consistirem em pequenas cicatrizes, quase imperceptíveis, não há falar na ocorrência de dano estético.
(N.U 0051648-59.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o disparo por arma de fogo teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.
Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.
Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No caso, esses elementos me autorizam manter o valor fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os autores que foram atingidos pelo projétil e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os demais passageiros do veículo, a título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.
Por fim, cumpre ressaltar que os fundamentos apresentados no recurso adesivo interposto pelos autores – quatum do dano moral – já foi devidamente debatido acima, razões pelas quais os fundamentos são os mesmos proferidos.
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Por conseguinte, os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO declaro PREJUDICADO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR